Tribunal: STF
Processo: HC 81933
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. L. 9.099/95.
 CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS OFERECIDOS PELA DEFESA EM
AUDIÊNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUNTADA
DE DOCUMENTOS. PRAZO PARA INTERPOR RECURSO. MATERIALIDADE DO
DELITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
       1. No rito estabelecido pela L. 9.099/95, todas as provas
 deverão ser produzidas
na audiência de instrução e julgamento.
       Ou seja, após a oitiva da última testemunha.
      Encerrada a instrução e já realizado o interrogatório, não é
 mais possível juntar
documentos.
      2. A intimação das decisões proferidas em audiência
 aperfeiçoa-se com a assinatura
na ata da audiência de instrução e julgamento.
      3. O paciente alega violação à L. 9.099/95, porque só foi
 concedido o prazo de 5 dias
para interpor recurso.
      Alega que a referida lei dá o prazo de 10 dias para interpor
 apelação.
      Ocorre que o recurso foi interposto dentro do prazo concedido.
      Não há que se falar em nulidade, porque não restou qualquer
 prejuízo para o paciente.
      4. A questão relativa à materialidade do delito não pode ser
 examinado nos limites do
HABEAS.
      Isso implicaria em reexame de provas, o que é vedado pela
 jurisprudência pacífica do
Tribunal
      HABEAS indeferido.